Tribunal: STF
Processo: RE 1376401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - BOMBEIRO MILITAR - PROMOÇÃO HORIZONTAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL A CADA CINCO ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO À CORPORAÇÃO, INDEPENDENTE DA ATUAÇÃO COMO PRAÇA OU OFICIAL - NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 26, da Lei Complementar Estadual n.° 127/08, que instituiu o sistema remuneratório da carreira da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, dispõe que os subsídios, fixados em sete níveis, identificam a progressão funcional do militar estadual, considerando a experiência acumulada em cada cinco anos de efetivo exercício no posto ou graduação, cujo enquadramento dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado. (...) Partindo desta premissa, possui relevância, a título de promoção horizontal, apenas o tempo total de serviços prestados à corporação, independentemente do tempo de permanência em cada posto ou graduação. Dessa forma, a denominada promoção horizontal deve ocorrer a cada cinco anos de serviço efetivo ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, sendo que os documentos colacionados pela autora demonstram o ingresso daquela na Corporação Militar no ano de 2010, revelando-se correta a condenação no pagamento das diferenças salariais entre o níveis I e II e o seu reenquadramento, conforme constou na sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente